Tribunal: STF
Processo: Rcl 76053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Paraíba contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB (Processo 0001637-83.2024.5.13.0025), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão ora impugnada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública contra o Estado da Paraíba, referente a supostos atos de assédio moral praticados entre servidores públicos no âmbito da administração pública. Tal entendimento contraria frontalmente a ADI n. 3.395/DF, que estabeleceu que o art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange demandas relativas à relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores.



    [...]



    Conforme já se apregoou, o Ministério Público de Trabalho propôs ação civil pública em face do Estado da Paraíba, pela suposta ocorrência de atos de gestão de servidores que configurariam, em tese, assédio moral em desfavor de outros servidores, subordinados hierarquicamente aos primeiros. Ato contínuo, a decisão da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB concedeu tutela de urgência determinando a suspensão imediata dessas práticas. Retome-se o teor de sua parte dispositiva:



    [...]



    Ao proceder nesses moldes, a decisão ora reclamada reconhece a competência da Justiça do Trabalho para questões referentes a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e servidores, em confronto com as balizas postas por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.



    [...]



    Assim, considerando que o julgamento do mérito inevitavelmente envolverá a análise da licitude de atos de gestão administrativa e do exercício do poder hierárquico na estrutura estatal, em um contexto de relações jurídico-estatutárias, evidencia-se a necessidade de garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.”



    Ao final, no mérito, requer “sejam julgados procedentes os pedidos, para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada que violou a autoridade da decisão prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 3.395/DF, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento da Ação Civil Pública nº 0001637- 83.2024.5.13.0025, bem como, consequentemente, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum competente”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”. 



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado assim fundamentou a concessão da tutela de urgência no caso concreto:



    “Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA em Ação Civil Pública, manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NA PARAÍBA em face de ESTADO DA PARAÍBA, já qualificado, onde requer diversas medidas inibitórias em face do réu.



    [...]



    No presente caso, postula o Parquet diversas medidas inibitórias contra o ESTADO DA PARAÍBA, para que se abstenha, por exemplo, de implementar a “pejotização” dos profissionais médicos que prestam serviços nas unidades de saúde do Estado. Ressaltou o MPT que os fatos, relatados por meio de denúncias, foram apurados mediante procedimento interno em que se averiguou que o réu está ameaçando os profissionais médicos para aderirem a pessoa jurídica sob pena de terem seus contratos “encerrados” – seguida da contratação por meio de pessoa jurídica -, que inclusive importa em hipótese de descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta celebrado em 11 de maio de 2020 nos autos de outro Inquérito Civil,o de nº 001340.2019.13.000/9 do MPT.



    [...]



    O depoimento acima demonstra que, de fato, os médicos do Estado da Paraíba estão sendo ameaçados de não mais integrarem as escalas de trabalho, caso não concordem em aderir à “pejotização”, com a prestação de serviços sendo realizada por meio da empresa interposta "Univida", na qual seriam considerados “sócios”. Vale ressaltar que representantes do réu informaram aos servidores que estes teriam que se desligar de seus vínculos com o Estado, e aqueles que se recusassem a ingressar na sociedade da Univida seriam removidos das escalas de plantão.



    Em relação aos requisitos legais previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, entendo que foram devidamente comprovados pelas informações e documentos apresentados com a petição inicial (ID. 2588F69, C060e37 e seguintes),evidenciando não apenas o risco de dano, mas a efetiva lesão, caso se confirme aprocedência das denúncias recebidas pelo MPT. Isso porque diversos profissionais médicos do Estado da Paraíba estão sendo ameaçados e correm o risco de terem seus contratos de trabalho suspensos, o que pode gerar danos à população paraibana, uma vez que os estabelecimentos de saúde ficarão desassistidos de profissionais capacitados para atender às suas necessidades, já a partir deste mês.



    Nesse contexto e considerando a gravidade da situação verificada pelo MPT, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, com natureza de DEFIRO antecipação de tutela, uma vez presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, mormente porque está sendo assegurado o pleno atendimento nas unidades de saúde do Estado da Paraíba por profissionais que foram ameaçados de violação ou que efetivamente sofreram violação de direitos, consoante foi reconhecido nesta decisão, a fim de determinar que o réu:



    a) suspenda imediatamente a prática de assédio moral, por quaisquer de seus representantes, diretores, supervisores, encarregados de setor ou gestores em geral, inclusive, por meio de representantes das pessoas jurídicas contratadas pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, consistente em ameaças aos profissionais da saúde, em especial os médicos, quanto à imposição de se tornarem sócios de pessoa jurídica, a fim de que não sejam excluídos dos plantões (normais ou extras) e/ou exonerados e/ou transferidos por motivos de não adesão à pessoa jurídica;



    b) afixe cópia desta decisão no mural ou quadro de avisos existente em toda e qualquer unidade hospitalar do Estado da Paraíba em que se tenha implementado ou esteja em processo de implementação da contratação de pessoa jurídica, com o intuito de viabilizar a contratação de médicos ou outros profissionais da saúde;



    c) dê ciência pessoal a todos os profissionais da saúde, em especial os médicos das unidades envolvidas nas contratações por pessoa jurídica.



    d) O réu deverá comprovar o cumprimento dessa decisão por meio de documento idôneo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação, sob pena aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por infração, multiplicada pelo número de profissionais/trabalhadores atingidos, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD;” (eDoc. 4)



    Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor do Estado da Paraíba, tendo por objeto pedido de tutela inibitória para sanar alegadas condutas caracterizadoras de assédio moral no âmbito das respectivas unidades de saúde.



    A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente